Tribunal: STF
Processo: HC 232596
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 813.046/MS, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONHECIMENTO ACERCA DA DROGA TRANSPORTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A declaração do corréu no sentido do não conhecimento da droga no transporte pelo paciente não é capaz de infirmar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da materialidade e indícios de autoria. Isso porque este juízo cognitivo demandaria indevido revolvimento fático probatório, o que se mostra inviável nesta estreita via.



    2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista a elevada quantidade de entorpecentes, pois o paciente foi preso em flagrante com 1.509kg de maconha. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    4. Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    6. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 16).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que: 



    “[...] a prisão preventiva do paciente Alex Mendes da Silva foi mantida sob o argumento da garantia da ordem pública, respaldado na ‘gravidade concreta da conduta, tendo em vista a elevada quantidade de entorpecentes (maconha) apreendida’, bem como ‘na possível probabilidade de voltar a delinquir’.



    12 Importante! No referido decreto prisional não foi mencionado a suposta periculosidade do ora Paciente, ou seja, não apontou um (01) motivo concreto de que o mesmo tenha personalidade perigosa ou que possa voltar a delinquir.



    Cediço que os Tribunais, ao analisar o pedido de liberdade, devem revisar os fundamentos do decreto prisional e não agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação.” (doc. eletrônico 1, pp. 11-12).



    Em seguida, observa que:



    “Em relação a quantidade da droga apreendida, de fato, consoante orientação pacificada na C. Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a expressiva quantidade de substância entorpecente autoriza a conclusão indiciária de exercício ostensivo da atividade ilícita, sendo aceitável estimule a imposição da medida de exceção de modo a evitar a renitência criminosa.



    Contudo, em que pese tenha se reportado a fundamentos vinculados ao caso concreto, em juízo de proporcionalidade, os mesmos, quando ponderados em conjunto com as demais circunstâncias que compõem o quadro retratado nos autos – réu primário (doc. 09), de bons antecedentes, que colaborou com a investigação criminal, com residência fixa (doc. 10), com trabalho lícito e registrado em Carteira de Trabalho (doc. 11), de família humilde e estruturada que depende de seus cuidados (filhos menores de idade) (doc. 12) – não constituem o requisito do periculum libertatis para efeito da medida de exceção, restando evidente a suficiência e adequação das medidas cautelares menos severas.” (doc. eletrônico 1, p. 12). 



    Por fim, argumenta que: 



    “[...] por mais que o dolo subjetivo necessita de revolvimento fático probatório, o que é inviável em sede de Habeas Corpus, é fácil constatar que o ora Paciente não tinha conhecimento da droga que estava transportando escondida no caminhão.



    Isso porque, nos autos, apesar da autoria e materialidade em razão da prisão em flagrante, constam indícios que o mesmo não faz do crime o seu meio de vida e nem tinha a intenção de cometer o delito ora imputado” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ao final, pede, liminarmente, para:



    “[...] revogar a Prisão Preventiva do paciente ALEX MENDES DA SILVA com a expedição do Alvará de Soltura em seu favor, e ao final, CONCEDER a ordem do presente Habeas Corpus em todos os seus termos, em especial a confirmação da medida liminar [...].



    E ainda, caso não seja conhecido o presente Writ, requer seja CONCEDIDO DE OFÍCIO A ORDEM deste heroico remédio constitucional, para sanar a flagrante ilegalidade ensejadora do constrangimento ilegal do Paciente.” (doc. eletrônico 1, p. 16). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que o exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide HC 222.168 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/2023; HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/3/2022; HC 181.620/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/2020; RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/8/2016).



    No que concerne aos fundamentos da prisão cautelar, anoto que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes fundamentos concernentes à prisão preventiva do paciente: 



    “[...]



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    Eis o teor do acórdão impugnado:



    ‘Segundo a denúncia (fls. 01-03 – autos n.º 0804293-47.2022): ‘



    ‘Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 10 de setembro de 2022, por volta das 11h00min, na Rodovia BR-158, KM 90, nesta cidade, os denunciados JEAN CARLOS FERREIRA DA SILVA e ALEX MENDES DA SILVA, transportaram, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 1.509,7g (mil quinhentos e nove quilogramas e sete centigramas) de substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, divididas em 1319 (um mil trezentos e dezenove) tabletes, consoante Laudo Preliminar de Constatação de Drogas (fls. 45/46).’



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva diante da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta em tese praticada, pois o paciente juntamente com o corréu transportavam em um caminhão mais de uma tonelada e meia de maconha (fls. 32-40).



    Para a decretação da prisão preventiva são necessários os indícios de autoria e a prova da materialidade. No caso, há a prova da materialidade, com a apreensão da substância entorpecente, assim como indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos dos policiais.



    Nesse passo, tem-se que os indícios de autoria do crime e a prova da materialidade são suficientes para justificar a custódia cautelar.



    O argumento do impetrante referente ao fato novo, consistente principalmente no interrogatório judicial do corréu Jean, envolve elementos probatórios, cuja a análise implica em perscrutar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.’ (e-STJ, fl. 17).



    Primeiramente, quanto ao fato novo apontado, a declaração do corréu no sentido do não conhecimento da droga no transporte pelo paciente não é capaz de infirmar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da materialidade e indícios de autoria. Isso porque este juízo cognitivo demandaria indevido revolvimento fático probatório, o que se mostra inviável nesta estreita via.



    Sobre o tema:



    [...]



    Não prospera a alegação de falta de fundamentação da prisão preventiva.



    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista a elevada quantidade de entorpecentes, pois o paciente foi preso em flagrante com 1.509kg de maconha (e-STJ, fl. 40).



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    [...]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Ademais. eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).” (doc. eletrônico 17; grifo no original).



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Vejam-se ainda os seguintes precedentes no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 193.603 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada.” (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7/11/2016).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/9/2016).



    Dessa forma, constata-se que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312, do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    Registro, por fim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/4/2017; HC 124.306/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/3/2017; HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 18/5/2015; e HC 122.409/SP, Rel. Min. Ministro Luiz Fux, DJe de 11/9/2014.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator